Tribunal: TJES
Processo: 0004651-28.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004651-28.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI MORAES DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE AUMENTADA MENOS DO QUE PERMITE A JURISPRUDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. PENA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Consignado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

2.

Ressaltada a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas.

3.

Os
depoimentos colhidos encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual fo
ram
condenado
s
o
s
apelante
s
, não havendo falar em absolvição.

4.
C
aso a pena-base
de Edvaldino
fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em r
eformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa
(STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004651-28.2014.8.08.0021

APELANTE: GEOVANI MORAES DE OLIVEIRA, EDVALDINO ARAUJO NASCIMENTO, FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A, RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS, GEOVANI MORAES DE OLIVEIRA e EDVALDINO ARAÚJO NASCIMENTO

em face da Sentença de fls.
585
/
592

proferida pela M.Mª. Juíza de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, na forma do art. 70, todos do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva de Edvaldino em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Por fim
, estabeleceu as penas definitivas de Fernando e Geovani em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

R
ecurso de Fernando Henrique interposto as fls. 608 e razões recursais apresentadas as fls. 608/610 e recurso de Geovani interposto as fls. 611 e razões recursais apresentadas as fls. 611/613, pretendendo-se, em síntese: a absolvição dos Apelantes com fulcro nos arts. 5º, LVII da CF/88 e art. 386, inc. VII do CPP.

Recurso de Edvaldino Araújo interposto as fls. 618 e razões recursais apresentadas as fls. 619/623, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do Apelante;
(ii)
o redimensionamento da pena.

Contrarrazões apresentadas as fls. 641/647 pugnando pelo improvimento dos recursos, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5604607).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 08 de maio de 2014, por volta das 08h00min, no galpão da empresa Linha Express Transporte e Logística Ltda., situada na Avenida Ana Meroto Estefanon, bairro Cobilândia, no município de Vila Velha/ES, Edvaldino, Fernando Henrique e Geovani, conscientes, voluntariamente e em união de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel de propriedade do referido estabelecimento comercial.

Na data e horários citados, os ora Apelantes e os indivíduos dirigiram-se até a referida empresa, onde de pronto, adentraram o galpão do estabelecimento e anunciaram o “assalto”.

Os réus mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam os funcionários do local e, então, utilizando-se de fita adesiva, imobilizaram as mãos das vítimas e as levaram até o banheiro, sendo que, enquanto ocorria a ação criminosa, Edvaldino aproximava-se desses e dizia para parar de conversarem e para que
“não tentassem nada”
, sob a ameaça de que se fossem presos, voltariam ao local.

Os indivíduos subtraíram diversos objetos da empresa, eis que Geovani dirigiu-se até a residência de uma das vítimas, que ficava localizada ao lado do galpão do estabelecimento, onde subtraiu 01 (um) notebook, 01 (uma) televisão e, então, após juntar-se novamente aos comparsas, todos fugiram em direção à Guarapari, a bordo de 02 (dois) veículos Fiat/Ducato de propriedade da empresa, levando com eles 02 (duas) CPU’s, diversos aparelhos telefônicos, uniformes dos funcionários, chaves de todos os veículos, além das mercadorias que estavam no interior dos carros roubados, razão pela qual o CIODES foi acionado.

Os Policiais Militares, em posse das informações, lograram êxito em localizar o veículo Fiat/Ducato junto com um veículo Ford/Fiesta, motivo pelo qual realizaram um cerco e, então, deram a ordem de parada.

Os réus desobedeceram ao comando legal, seguindo em direção a uma estrada sem saída, momento em que o veículo Fiat/Ducato veio a colidir com uma árvore. Nesse momento, os ora Apelantes desceram do carro e, de posse de arma de fogo, efetuaram disparos contra os PM’s, evadindo-se por uma mata fechada próxima ao local.

Os Policiais Militares lograram êxito em localizar Edvaldino escondido no matagal, o qual confessou que era quem conduzia o veículo roubado, não sendo, todavia, possível localizar os demais indivíduos.

Pois bem.

As d. Defesas pugnam pela absolvição dos Apelantes.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento do Policial Militar Genilson Beise Martins em sede policial (fls.16/17) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e do Policial Militar Luciano Borges Corteletti em sede policial (fls. 18) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento da testemunha Laercio Demuner Schultz em sede policial (fls. 20) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 28/31), pelo Auto de Restituição (fls. 33/36), pelo depoimento da vítima Alex Sander Demuner Schultz em juízo (mídias anexas ao Google Drive), bem como as reportagens no programa “Balanço Geral” e na “A Tribuna” (anexas ao Google Drive). Vejamos:

“(...) Declarou ser proprietário da empresa Linha Express, e, por volta de 8h da manhã, estava carregando os veículos para fazer entregas, momento em que os três acusados ingressaram no local, de arma em punho, renderam o informante e os demais funcionários que estavam presentes; (...) Que os abordados foram colocados dentro de um escritório, tendo os meliantes determinado que os funcionários tirassem os uniformes que foi por eles trajado, para que pudessem deixar o local com os carros; (...) Que a vítima, após, junto com os outros dois funcionários, foi colocado no banheiro, momento em que o acusado Geovani dirigiu-se até a residência da vítima, subtraiu alguns bens e trouxe para as dependências da empresa a mãe do depoente e o filho menor, que permaneceram rendidos; (...) Que o réu Fernando quem portava arma de fogo, a qual trazia em punho, enquanto Edvaldino e Geovani reviravam o local em busca de bens para subtraírem; Que os acusados ameaçavam as vítimas, inclusive de que se informassem a Polícia, estes retornariam ao local; Que da empresa foram subtraídos dois veículos tipo furgão, aparelhos celulares de funcionários e também da empresa, algumas mercadorias que estavam dentro dos carros, sendo recuperados os dois veículos furgão e algumas mercadorias; Que informa a subtração de um notebook e uma televisão de sua propriedade, os quais não foram recuperados, sofrendo prejuízo pessoal de aproximadamente R$ 3.000,00 e o seu negócio, a atuação dos acusados resultou em prejuízo maior, de aproximadamente R$ 20.000,00, eis que um dos veículos foi acidentado, sofrendo dano relevante, além da perda de mercadorias (...)”.
(Depoimento da vítima Alex Sander Demuner Schultz em juízo)

Quanto as tais provas, inclusive trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas. Notemos:

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaçam por meio de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2013, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

[...]. 2. Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

Corroboram ainda, com a versão apresentada pela vítima, os depoimentos prestados pelos Policias Militares que realizaram a prisão em flagrante delito dos acusados, que afirmaram terem logrado êxito, após perseguição, em deter Edvaldino Araújo Nascimento, em posse dos bens subtraídos, ao passo que os outros réus envolvidos, empreenderam fuga.

Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, tampouco ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Logo, os depoimentos colhidos encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual foram condenados os apelantes, não havendo falar em absolvição.

Por fim, a d. Defesa de Edvaldino pugna pelo redimensionamento da pena.

Primeiramente, a reprimenda base foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar como desfavorável a
culpabilidade
, uma vez que o crime foi praticado em superioridade física, tratando-se de vítimas surpreendidas em local de trabalho, além de envolver idoso e criança, as
circunstâncias
do crime, já que se deu em concurso de agentes e emprego de arma de fogo e as
consequências
do crime, em razão de prejuízo patrimonial.

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de três circunstâncias e tendo como base a fundamentação apresentada.

Assim, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante.

Ademais, é firma na jurisprudência que
“existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados. (...)”
(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ressalto, ainda, que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em r
eformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo na totalidade a sentença guerreada.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)